Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CAPACIDADE PROCESSUAL. ESPÓLIO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 4o, III, da Lei n. 6.830/80, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Todavia, para demandar ou ser demandado em juízo, o art. 75, VII, do CPC exige que o espólio esteja representado por inventariante, ainda que dativo. Embora o art. 6o da Lei n. 6.830/80 não exija, como requisito da petição inicial, a indicação do inventariante, não se pode olvidar que a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, não afastando, assim, a observância de normas gerais atinentes à capacidade processual das partes.

2. No caso, o apelante pretende dar prosseguimento ao feito com a citação do espólio, independentemente da indicação de seu representante legal. Contudo, a informação sobre a existência de inventário, bem como de inventariante ou de administrador provisório, é necessária para o preenchimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Apesar de oportunizada a emenda para regularizar a representação judicial do espólio, o Distrito Federal informou a inexistência de processo de inventário, mas se quedou inerte quanto à juntada da certidão de óbito do de cujus e à indicação de administrador provisório do acervo hereditário (art. 613 do CPC). Assim, o desatendimento à determinação de emenda à petição inicial, para que fossem prestadas tais informações, impõe o seu indeferimento, com a extinção do feito, sem resolução do mérito (arts. 321 e 485, I, do CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.